Tribunal: TJDFT
Processo: 0037292-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0037292-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DIOGO KLEIBER SILVA, DLH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de DIOGO KLEIBER SILVA E OUTROS objetivando o recebimento de valores devidos e não pagos decorrentes de cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024 14:46:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador